Tribunal: TJDFT
Processo: 0000668-88.2017.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0000668-88.2017.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIO PAULO DE ARAUJO AZEREDO, CARMEN LUCIA PONTES AZEREDO, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A APELADO: CARMEN LUCIA PONTES AZEREDO, LUCIO PAULO DE ARAUJO AZEREDO, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Em 27/1/2017, LÚCIO PAULO DE ARAÚJO AZEREDO e CARMEN LUCIA PONTES AZEREDO ajuizaram ação declaratória de usucapião em desfavor de URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, que, por sua vez, além de contestar o pedido inicial, também apresentou reconvenção contra os autores. Consta da reconvenção os seguintes pedidos principal e subsidiário (ID 9064504 - p. 10): “b) prioritariamente, que julgue procedente o pedido reivindicatório e, assim, promova a imissão da ré-reconvinte na posse direta do imóvel litigioso, procedendo-se a desocupação coercitiva, se necessário, das coisas e pessoas que o ocupam. Cumulativamente, requer, ainda, a condenação dos autores-reconvindos ao pagamento de indenização à ré-reconvinte, a ser arbitrado na fase de cumprimento da sentença, pelo uso indevido do imóvel, contra a vontade do proprietário” (pedido principal) “d) por último, caso V. Exa. julgue procedente o pedido de usucapião, não podendo, em consequência, conceder os pedidos acima, requer a condenação dos autores-reconvindos ao pagamento de indenização em favor da ré-reconvinte: i. pelos gastos incorridos com a regularização, calculados proporcionalmente à área do lote, na forma do laudo a ser apresentado pela ré-reconvinte, que já considerará o desfalque de áreas da proprietária afetadas ao uso público; e ii. também pela valorização proporcionada ao patrimônio dos autores-reconvindos pela regularização, a ser apurado através de perícia do comportamento do mercado nos meses após a (ainda) recente regularização do parcelamento” (pedido subsidiário) Pela sentença de ID9064977, julgado improcedente o pedido da ação principal (declaração de usucapião) e procedente o pedido principal da reconvenção (imissão na posse do imóvel), este condicionado ao pagamento de indenização pela reconvinte das edificações realizadas no bem. Diante do resultado do julgamento, tida por prejudicada a análise das demais questões, dentre as quais a matéria relativa ao pedido subsidiário formulado na reconvenção. Confira-se: “Prejudicado o exame das demais questões. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de declaração de usucapião formulado por Lucio Paulo de Araújo Azeredo e Carmen Lucia Pontes Azeredo. JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por UP Grande Colorado Empreendimentos Imobiliários Ltda. para imitir a empresa na posse do imóvel descrito na petição inicial. Condiciono a expedição do mandado de imissão na posse ao pagamento de indenização por todas as edificações realizadas no bem, conforme será apurado em liquidação por arbitramento. Faculto a Lucio e Carmen a aquisição da terra nua, caso o seu valor seja inferior ao valor das edificações, sendo que o valor da aquisição fica limitado ao valor comercial do terreno, conforme praticado pela ré” (sentença, ID9064977). LÚCIO PAULO DE ARAÚJO AZEREDO e CARMEN LUCIA PONTES AZEREDO (autores da ação principal) e URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A (ré/reconvinte) apelaram. No mérito, os autores se insurgiram contra a não declaração da usucapião (ID9065007), enquanto a ré/reconvinte impugnou a responsabilidade pelo pagamento de indenização pelas edificações, condição para a imissão na posse (ID 9065026). “34. Por todos os fundamentos ora apresentados, manifestam os recorrentes: a) Pela intimação da parte recorrida para, querendo, apresente suas Contrarrazões no prazo legal; b) Pelo recebimento, conhecimento e provimento do presente Recurso para CASSAR a r. Sentença ID 30203139, pela ausência de intimação do Ministério Público para oficiar no processo; c) Subsidiariamente, manifesta pela REFORMA da r. Sentença ID 30203139, reconhecendo-se por preenchidos os requisitos do artigo 1.238, § único, do Código Civil, declarando-se a aquisição pela usucapião em favor dos recorrentes; d) Pela condenação da parte recorrida à sucumbência recursal” (apelação dos autores/reconvindos, ID 9065007). “Assim, por todo o exposto, requer-se: a) seja dado provimento ao presente recurso de apelação para reformar parcialmente a r. sentença recorrida no ponto que condenou a Apelante a indenizar os Apelados determinado a imediata imissão da UP COLORADO no imóvel de sua propriedade” (apelação da ré-reconvinte, ID 9065026). Esta 5a Turma Cível negou provimento às apelações, conforme dispositivo e ementa do Acórdão n. 1227972, relator o Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO (ID14152381): “Diante do exposto, CONHEÇO, REJEITO A PRELIMINAR e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, bem como CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ para manter a sentença na íntegra. Majoro os honorários advocatícios fixados na instância de origem de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 85, §11, do CPC.” (dispositivo do Acórdão n. 1227972, ID 14152381). “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO 1o GRAU. PRELIMINAR REJEITADA. DEMANDA ENTRE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO E PESSOAS FÍSICAS, MAIORES E CAPAZES. TERRENO LOCALIZADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. NECESSIDADE DE PRÉVIA REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DO CONDOMÍNIO, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE NORMAS AMBIENTAIS, URBANÍSTICAS E DE PARCELAMENTO. TRANSCURSO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 1.238 DO CC PARA A AQUISIÇÃO PELA USUCAPIÃO COMEÇA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO LOTE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público, uma vez que o Parquet se manifestou no sentido de que não há interesse que justifique a sua intervenção. Preliminar rejeitada 2. Os direitos derivados do loteamento do solo urbano somente podem ser exercidos em sua plenitude se o loteamento for constituído conforme as diretrizes estabelecidas na Lei 6.766/79, a qual requer o cumprimento de exigências urbanísticas e ambientais, fixadas pela Administração Pública, com base na legislação sobre o assunto, conforme se infere dos artigos 10, 11 e 12 da referida Lei. 3. In casu, não houve o transcurso do prazo estabelecido no art. 1.238 do CC para a aquisição pela usucapião, vez que o Condomínio foi inicialmente implantado como loteamento irregular, porém foi regularizado somente em 6/10/2016, sendo que a pretensão para usucapir o referido imóvel começa desta data. 4. Não havendo provas para a imputação de má-fé ao caso, deve-se reconhecer a boa-fé do ocupante do imóvel, pois o loteamento foi efetivado há anos por pessoa que afirmou ser a titular dos direitos sobre o bem. 5. É de notório conhecimento que o problema da irregularidade urbana ocorreu em todo o Brasil e principalmente no Distrito Federal pela falta de uma política responsável de produção de lotes regulares, para todas as camadas sociais. 6. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização de todas as benfeitorias realizadas, nos termos do artigo 1.255 do Código Civil a ser apurado em liquidação por arbitramento, in verbis: "Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização". 7. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida” (Acórdão 1227972, 00006688820178070006, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Os embargos de decaração opostos por Lúcio Paulo de Araújo Azeredo e Carmen Lucia Pontes Azeredo foram rejeitados (ID 16677768). Na sequência, Lúcio Paulo de Araújo Azeredo e Carmen Lúcia Pontes Azeredo interpuseram recurso especial (ID 17421498) e recurso extraordinário (ID 17421504), os quais não foram admitidos, conforme decisão da Presidência deste Tribunal de ID 19750589. Contra referida decisão, interpostos agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário (IDs 20538938 e 20538941, respectivamente). O Superior Tribunal de Justiça, por decisão monocrática, deu provimento ao agravo em recurso especial (AREsp n.1814300, relatoria do Ministro Moura Ribeiro) para o fim de, reformando o Acórdão 1227972, 5a Turma Cível, reconhecer a usucapião em favor dos autores/reconvindos, bem definido que a usucapião reconhecida enseja o “julgamento de procedência do pedido principal” e a “improcedência do pedido de imissão na posse” formulado na reconvenção. Restou também destacado que o pedido subsidiário de ressarcimento de despesas relativas à regularização da área formulado na reconvenção remanesceu sem análise, devendo ser “examinado nas instâncias ordinárias”. Por fim, determinou “a remessa dos autos ao TJ/DF” para apreciação do referido pedido. Confira-se a integra da decisão: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1814300 - DF (2020/0347222-2) EMENTA CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE USUCAPIÃO. LOTEAMENTO IRREGULAR. PLANALTINA/DF.POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO LUCIO PAULO DE ARAÚJO AZEREDO e outra (LUCIO e outra) ajuizaram ação de usucapião em desfavor de UP GRANDE COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (UP), alegando terem adquirido o imóvel por contrato particular de compra e venda entabulado com MAURO ASSUNÇÃO DE CAMARGO e sua esposa, exercendo posse mansa e pacífica do bem há mais de vinte anos. Citada, UP ofereceu reconvenção, requerendo sua imissão na posse, tendo em vista a propriedade do bem. Alternativamente, requereu que fosse ressarcida pelos custos e ônus para regularização da área. Em primeira instância, o pedido principal foi julgado improcedente e o pedido reconvencional foi julgado procedente, para determinar a imissão de UP na posse do imóvel. Ainda, LUCIO e outra e UP foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a serem suportados na proporção de 50% por cada polo processual (e-STJ, fls. 695/702). Opostos embargos de declaração por LUCIO e outra, foram rejeitados (e-STJ, fl. 716). As apelações interpostas por LUCIO e outra e por UP não foram providas pelo TJ/DF nos termos do acórdão assim ementado: ( ) Irresignados, LUCIO e outra interpôs recurso especial com fulcro no art. 105, III, a e c, da CF, alegando a violação do art. 1.238 do CC/02, bem como dissídio jurisprudencial, ao sustentar que é possível o reconhecimento de usucapião, ainda que o imóvel não tenha sido regularizado. O apelo nobre não foi admitido em virtude da incidência da Súmula no 7 do STJ (e-STJ, fls. 1.045/1.047). Nas razões do presente agravo em recurso especial, LUCIO e outra afirmaram que não se aplica o óbice sumular (e-STJ, fls. 1.051/1.063). Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 1.085/1.101). É o relatório. DECIDO. ( ) De plano, vale pontuar que as disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. (1) Da incidência da Súmula no 568 do STJ Nas razões do presente recurso, LUCIO e outra afirmaram a violação do art. 1.238 do CC/02, bem como dissídio jurisprudencial, ao sustentar que é possível o reconhecimento de usucapião, ainda que o imóvel não tenha sido regularizado. Sobre o tema o TJ/DF consignou que a irregularidade do parcelamento do solo obstava o reconhecimento da usucapião, confira-se: Não assiste razão aos recorrentes. No caso em tela, nota-se que o imóvel objeto desta demanda não tem matrícula individualizada, justamente porque proveniente do parcelamento irregular de gleba maior. Inicialmente, observo que a Constituição Federal confere ao Poder Público municipal/distrital a competência para promover o planejamento urbano, atento às questões urbanísticas e ambientais, vejamos: [...] Não obstante, entendo que direitos derivados do loteamento do solo urbano somente podem ser exercidos em sua plenitude se o loteamento for constituído conforme as diretrizes estabelecidas na Lei 6.766/79. Nesse sentido, o parcelamento do solo urbano requer o cumprimento de exigências urbanísticas e ambientais, fixadas pela Administração Pública, com base na legislação sobre o assunto, conforme se infere dos artigos 10, 11 e 12 da Lei n. 6.766/79, in verbis: [...] No caso, o parcelamento conhecido como Condomínio Residencial Recanto Real foi inicialmente implantado como loteamento irregular, porém foi regularizado em 6/10/2016, de forma que a pretensão para que usucapir o referido imóvel começa desta data. Assim, como esta ação foi ajuizada em 27/1/2017, não houve o transcurso do prazo estabelecido no art. 1.238 do CC para a aquisição pela usucapião, mesmo considerando o prazo da usucapião de 10 anos (e-STJ, fls. 917/919). No mesmo sentido, a Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que, em que pese a ausência de regularização urbanística da área, é admitida a aquisição da propriedade de imóvel particular situado no Setor Tradicional de Planaltina/DF, mediante usucapião (REsp no 1.818.564/DF, Segunda Seção, de minha relatoria, j. aos 9/6/2021). Assim, porque os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido estão em dissonância com o entendimento firmado nesta Corte, deve ser ele reformado. Dessa forma, incide a Súmula no 568 do STJ. Desse modo, o reconhecimento da usucapião enseja o julgamento de procedência do pedido principal e a improcedência do pedido de imissão na posse formulado por UP, remanescendo sem análise o pleito alternativo de ressarcimento de despesas relativas a regularização da área, formulado alternativamente por UP na reconvenção, a ser examinado nas instâncias ordinárias. Nessas condições, CONHEÇO do agravo para DAR PROVIMENTO ao recurso especial, para reconhecer a usucapião e determinar a remessa dos autos ao TJ/DF para que seja apreciado o pedido alternativo formulado por UP na reconvenção quanto ao ressarcimento de despesas relativas a regularização da área. Por oportuno, previno as partes que a interposição de recurso contra essa decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação das penalidades fixadas nos arts. 1.021, §4o ou 1.026, §2o, ambos do NCPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. Ministro MOURA RIBEIRO Relator (AREsp n. 1.814.300, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 30/11/2021)” (ID54079971). Lúcio Paulo de Araújo Azeredo e Carmen Lucia Pontes Azeredo (autores da ação principal) opuseram embargos de declaração, acolhidos sem efeitos infringentes para sanar erro material da decisão: “onde se lê ‘o recurso não comporta acolhimento’, leia-se ‘o recurso comporta acolhimento’. Mais adiante, à e-STJ, fl. 1.133, onde se lê ‘no mesmo sentido’, leia-se, ‘contudo’” (ID54079971 – p.26). Urbanizadora Paranoazinho S/A (ré/reconvinte) interpôs agravo interno, que foi parcialmente provido “apenas para suprimir erro material na ementa da decisão unipessoal” (ID54079971 – p.108). Opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID54079971 – p.136), em seguida, embargos de divergência, e, por fim, desistiu do recurso (ID54079971 – p.238/240). Trânsito em julgado em 17/11/2023 (certidão de ID54079971 – p.245). Em 22/1/2024, os autos retornaram ao juízo de origem, remetidos a esta instância em 25/1/2024 (decisão de ID55257147). Lúcio Paulo de Araújo Azeredo e Carmen Lucia Pontes Azeredo (autores/reconvindos) requereram a “devolução dos autos à primeira instância para manifestação do juízo sobre o pedido alternativo da UPSA, honorários e sobre a petição ID 184053755 ou, alternativamente, para que seja publicada e cumpridos os prazos para eventuais embargos de declaração e/ou agravo de instrumento”(ID55391450). Em 6/2/2024, Urbanizadora Paranoazinho S/A (ré/reconvinte) pediu o “acolhimento do pedido alternativo formulado em reconvenção (ID 25460310 – fl.10) de condenação dos REQUERENTES ao pagamento de indenização referente aos gastos incorridos com a regularização, bem como em relação a valorização proporcionada ao patrimônio dos REQUERENTES pela regularização, a ser apurada através de perícia técnica, em liquidação de sentença” (ID55575120). Os autos foram encaminhados à Presidência deste Tribunal, que determinou: “Nada a prover quanto à petição de ID no 55391450, tendo em vista que o acórdão proferido no AResp 1814300/DF determinou a devolução dos autos ao TJDF. Diante da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (ID no 54079971), remetam-se os autos à 5a Turma Cível para as providências cabíveis” (ID55487962). Distribuídos os autos ao Desembargador Robson Barbosa, este os remeteu à redistribuição por “não mais compor esta 5aTurma Cível” (ID56037851). Os autos vieram-me em redistribuição e proferi o despacho de ID56183917 para delimitar a matéria a ser analisada: “Trata-se de processo que retornou do STJ, após julgamento de Recurso Especial (ID 54079971, pág. 10), que reformou o acórdão prolatado por este TJDFT (ID 14152381), determinando: ( ) Nesse sentido, o objeto da ação de usucapião foi área ocupada pelos autores/reconvindos, e o objeto do pedido da reconvenção a ser analisada é o ressarcimento pelo custo da regularização do terreno ocupado, empreendida pela ré/reconvinte. Consta da reconvenção (ID 9064504, pág. 10) o seguinte pedido subsidiário: 'd) por último, caso V. Exa. julgue procedente o pedido de usucapião, não podendo, em consequência, conceder os pedidos acima, requer a condenação dos autores-reconvindos ao pagamento de indenização em favor da ré-reconvinte: i. pelos gastos incorridos com a regularização, calculados proporcionalmente à área do lote, na forma do laudo a ser apresentado pela ré-reconvinte, que já considerará o desfalque de áreas da proprietária afetadas ao uso público; e il. também pela valorização proporcionada ao patrimônio dos autores/reconvindos pela regularização, a ser apurado através de perícia do comportamento do mercado nos meses após a (ainda) recente regularização do parcelamento'. A contestação à reconvenção encontra-se nos IDs 9064534 e 9064536. Ao Ministério Público, para manifestação”. Em 6/2/2024, Urbanizadora Paranoazinho S/A (ré-reconvinte) pleiteou a “remessa dos autos à vara de origem para análise do pedido alternativo de indenização referente aos gastos incorridos com a regularização. 28. Caso seja de entendimento de Vossa Excelência manter a competência do Tribunal para julgar o referido pedido, pugna-se pelo seu acolhimento (ID 25460310 – fl. 10) para condenar os REQUERENTES ao pagamento de indenização referente aos gastos incorridos com a regularização, bem como em relação a valorização proporcionada ao patrimônio dos REQUERENTES pela regularização, a ser apurada através de perícia técnica, em liquidação de sentença” (ID56189855). Pelo despacho de ID56298567, determinada abertura de vista; Lúcio Paulo de Araújo Azeredo e Carmen Lucia Pontes Azeredo asseveraram que, “reconhecida a aquisição originária, não há que falar em ressarcimento de despesas relativas à regularização ou de qualquer natureza”. E reiteraram o pedido de “remessa dos autos à vara de origem para proferir decisão sobre o pedido alternativo, sob pena de supressão de instância; b) Caso essa Corte entenda que é o caso de julgamento do pedido, mesmo sem manifestação do juízo de origem sobre a matéria, requer a improcedência do pedido, uma vez que a aquisição originária não admite nenhum ônus para o adquirente; c) Ainda que admitido eventual cabimento de ressarcimento das despesas de regularização, igualmente requer seja julgado improcedente o pleito alternativo, eis que não foram comprovadas as alegadas despesas; d) Por fim, em face da procedência da pedido formulado na ação de usucapião, requer nova distribuição da verba honorária”. Em 13/3/2024, a Procuradoria de Justiça consignou a “desnecessidade de intervenção” (ID56880820). Em 3/4/2024, pelo despacho de ID57551112, determinado à ré/reconvinte juntar documentos: “O reconvinte UP GRANDE COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA juntou, em sua reconvenção e contestação, um CD (mídia) contendo os documentos que entendeu necessários para a comprovação do quanto por ele alegado (ID 25460498 e 25460796). Isso porque os autos eram físicos. Recentemente, a parte juntou dois desses documentos no processo eletrônico (IDs 55575124 e 55575123). Diga a parte sobre a possibilidade de juntar os demais documentos nos presentes autos digitais”. Em 19/4/2024, Urbanizadora Paranoazinho S/A (ré/reconvinte) juntou documentação (ID58210435 a ID58218617). Em 23/4/2024, Lúcio Paulo de Araújo Azeredo e Carmen Lucia Pontes Azeredo consignaram que “as partes já manifestaram no sentido de que o processo seja devolvido à vara de origem para evitar futuras alegações de supressão de instância. No entanto, independentemente da decisão sobre o pedido alternativo, com a declaração da usucapião tendo transitado em julgado, o imóvel deverá ter seu registro alterado para que passe a constar em nome dos autores”. Pediram: “Assim sendo, com urgência, requer a expedição de ofício ao Cartório do 7o Registro de Imóveis do Distrito Federal, localizado na Quadra 5, Área Reservada 1 Edifício Mirante da Serra, Loja 01- CEP 73031-501 - Sobradinho, Brasília - DF, determinando a alteração do domínio do LOTE 9. CONJUNTO 2, QUADRA 1, DO CONDOMÍNIO RECANTO REAL – matrícula o 18.621, para que passe a constar como proprietários LÚCIO PAULO DE ARAÚJO AZEREDO, brasileiro, casado, servidor público, ( ) e CARMEN LÚCIA PONTES AZEREDO, brasileira, casada ( )” (ID58281960). Pelo despacho de ID59110977 (proferido em 15/5/2024), definido ser “imprescindível ao desfecho da contenda a análise da reconvenção ajuizada por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A como determinado no mencionado Agravo em Recurso Especial n.1814300”, de modo que “eventual pedido de registro do imóvel em lide no Cartório de Imóveis deve ser apreciado após o rejulgamento da apelação”. Assim, determinada a intimação de “LÚCIO PAULO DE ARAÚJO AZEREDO e CARMEN LUCIA PONTES AZEREDO para que se manifestem sobre a documentação juntada por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A (ID58210435 a ID58218617)”. Sobreveio a manifestação de ID59572846, pela qual Lúcio Paulo de Araújo Azeredo e Carmen Lucia Pontes Azeredo, além de exercerem o contraditório acerca dos referidos documentos, reiteraram os pedidos de registro do imóvel em lide no Cartório de Imóveis e de “retorno dos autos à vara de origem para pronunciamento sobre a parte pendente de julgamento”. Muito bem. A hipótese é de remessa dos autos à instância de origem para examinar o pedido subsidiário da reconvenção. Como relatado, o Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 1814300, reformou o Acórdão 1227972 para o fim de reconhecer a usucapião em favor dos autores/reconvindos, consignando expressamente que a usucapião reconhecida enseja o “julgamento de procedência do pedido principal” e a “improcedência do pedido de imissão na posse” formulado na reconvenção. Por fim, destacou dever ser examinado pelas “instâncias ordinárias” o pedido subsidiário formulado na reconvenção – ressarcimento de despesas relativas à regularização da área. Recorde-se: “Desse modo, o reconhecimento da usucapião enseja o julgamento de procedência do pedido principal e a improcedência do pedido de imissão na posse formulado por UP, remanescendo sem análise o pleito alternativo de ressarcimento de despesas relativas a regularização da área, formulado alternativamente por UP na reconvenção, a ser examinado nas instâncias ordinárias. Nessas condições, CONHEÇO do agravo para DAR PROVIMENTO ao recurso especial, para reconhecer a usucapião e determinar a remessa dos autos ao TJ/DF para que seja apreciado o pedido alternativo formulado por UP na reconvenção quanto ao ressarcimento de despesas relativas a regularização da área” (ID54079971) Como se vê, o Superior Tribunal de Justiça não afastou a competência do juízo de primeiro grau para a análise do pedido reconvencional, a quem, inicialmente, caberia a sua apreciação. Competência atribuída à instância recursal é derivada e funcional, tendo por finalidade rever decisão do Juízo de primeiro grau, verificando erro de procedimento ou de julgamento. Essa compreensão encontra respaldo no princípio da vedação à supressão de instância, um dos pilares do sistema processual brasileiro, que assegura que as questões de fato sejam, em regra, analisadas primeiramente pelo juízo de origem, o que garante o duplo grau de jurisdição. Exceções à referida regra, no que diz respeito à apelação, encontram-se traçadas no art. 1.013 do CPC e exigem feito instruído: (i) pedido com mais de um fundamento, e acolhido apenas um dos fundamentos §1o); (ii) questões suscitadas, discutidas e não solucionadas no processo, mas relacionadas ao capítulo impugnado (§2o); (iii) causa madura (§3o); e (iv) reforma de decisão pela qual reconhecida decadência ou prescrição (§4o): “Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. § 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. § 2o Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. § 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: I - reformar sentença fundada no art. 485; II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir; III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo; IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação § 4o Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau” O pedido subsidiário formulado na reconvenção (indenização por gastos decorrentes da regularização da área e pela valorização do imóvel) é independente do pedido principal e não integra o capítulo impugnado na apelação da ré/reconvinte (imissão na posse); não se trata, pois, das hipóteses previstas nos §§ 1o e 2o do art. 1.013 do CPC. Também não se cuida de reforma de sentença relativa a reconhecimento de decadência ou prescrição (§4o do art. 1.013 do CPC). E não é caso de aplicação de causa madura (incisos I, II, III e IV do §3o do art. 1.013 do CPC): não se trata de reforma de sentença de extinção do processo sem resolução do mérito (inciso I); de anulação de sentença incongruente (inciso II) ou por vício de fundamentação (inciso IV); ou de omissão na análise de pedido (inciso III). Em outras palavras: reconhecida a usucapião, esgotou-se a matéria devolvida na apelação interposta pelos autores/reconvindos, e, segundo o próprio STJ, referido reconhecimento ensejou a improcedência do pedido principal formulado na reconvenção (imissão na posse). Recorde-se que a única matéria devolvida na apelação interposta pela ré/reconvinte foi o pagamento de indenização pelas edificações como condicionante da imissão na posse, vale dizer, o capítulo impugnado teve a ver apenas com a imissão na posse. Assim, não se cuidando das exceções previstas no art. 1.013 do CPC, a improcedência do pedido principal formulado na reconvenção (imissão na posse) impede qualquer análise da pretensão formulada na apelação da ré/reconvinte, cuja insurgência, repito, limitou-se à imissão da posse. Por essa razão, a decisão do STJ deve ser interpretada em consonância com o sistema processual, preservando-se a competência originária do juiz de primeiro grau para proferir nova sentença, levando em consideração os exatos termos do que decidido pelo STJ, em especial para se manifestar sobre o pedido formulado na reconvenção. Isto possibilita ao juízo natural exercer seu papel; somente após e caso haja recurso, pode o Tribunal de Justiça reanalisar a questão decidida. Pensar diferente seria definir prevalência do princípio da celeridade, economia processual e duração razoável do processo sobre o princípio do duplo grau de jurisdição, o que não se sustenta ante a proibição de supressão de instâncias. Corroborando o entendimento ora definido, verifica-se que ambos os recorrentes (autores/reconvindos e ré/reconvinte) requereram a remessa dos autos à vara de origem para análise do pedido subsidiário formulado na reconvenção (ID59572846 e ID56189855). Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do pleito subsidiário de ressarcimento de despesas relativas a regularização da área formulado na reconvenção, considerando os exatos termos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial 1814300 (que reconheceu a usucapião em favor dos autores/reconvindos, definiu que o reconhecimento da usucapião ensejava o “julgamento de procedência do pedido principal” e a “improcedência do pedido de imissão na posse” formulado na reconvenção). Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora